Tribunal: STF
Processo: HC 231401
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabio Jose Gentil Pereira Rosa impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. PLEITO DE TRANCAMENTO. INVIABILIDADE. TESES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. SUPOSTA OMISSÃO DO RELATOR. INADMISSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 812.859 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Sustenta, em síntese, que o inquérito policial foi instaurado sem autorização do Tribunal competente, dada a prerrogativa de foro do paciente, que ocupa o cargo de prefeito municipal. Alega ausência de justa causa para a instauração da investigação, uma vez baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem realização de diligência prévia. Aponta, ainda, a incompetência da Justiça Federal, uma vez ausente interesse federal. Argumenta, ademais, a inexistência de conduta criminosa imputável ao paciente, uma vez que o trâmite da contratação do hospital de campanha investigada foi acompanhado e executado pela então Secretária Estadual, inclusive quanto à assinatura do contrato.



    Postula, em sede cautelar, a suspensão “do trâmite do Inquérito Policial n. 1026210-71.2021.4.01.0000 (Inq. 2021.0034976 DPF/CXA/MA), Medida Cautelar n. 1019419-52.2022.4.01.0000 e procedimento n. 1039927-19.2022.4.01.0000, inclusive a suspensão de oitivas e da análise e da extração de dados de todos os documentos, aparelhos eletrônicos e demais elementos recolhidos durante as medidas de busca e apreensão e quebras de sigilo, até o julgamento final deste writ.”.



    É o relatório. 



    2. Em juízo de sumária cognição, sem examinar o mérito da presente impetração, cumpre apreciar a presença, no caso, da plausibilidade jurídica do pleito cautelar formulado pela parte impetrante e do perigo da demora na prestação jurisdicional.



    Registro, de início, que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da matéria suscitada nesta impetração.



    Como é cediço, o Supremo consolidou sua jurisprudência pelo não conhecimento do habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Como se sabe, a viabilidade do trancamento da ação penal ou de procedimento de investigação criminal mediante habeas corpus é limitada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa. A título de exemplo, destaco o decidido no HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; no HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e no HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso, de cuja ementa extraio o trecho a seguir:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    Também, o exame dos julgados e documentos devidamente instruídos nesta impetração, torna viável, sem necessidade de revolvimento fático-probatório, a análise do pleito cautelar veiculado nestes autos.



    Pois bem. O inquérito policial ora questionado foi instaurado mediante requisição da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, a partir de dois elementos: denúncia anônima e Relatório do Tribunal de Constas do Estado do Maranhão (TCE/MA). Confira-se fragmento da requisição (eDoc 4, fls. 2-6):



    Trata-se de notícia de fato encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão a esta Procuradoria Regional da República da 1ª Região, tendo em vista a possível ocorrência de prática criminosa atribuída a FÁBIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA, atual prefeito de Caxias/MA (quadriênios 2017/2020 e 2021/2024).



    O presente procedimento originou-se a partir de notitia (fl. 03) anônima de que o gestor municipal teria negociado verbas públicas destinadas ao combate à pandemia do COVID-19 em troca de apoio na Câmara dos Vereadores de Caxias/MA. 



    [...]



    Os fatos em análise caracterizam, ao menos em tese, o crime do art. 89 da Lei nº 8.666/933 , dentre outros possíveis ilícitos.



    Entretanto, a deflagração do correspondente processo penal exige a colheita de elementos de convicção complementares, a permitirem a formação responsável da opinio delicti, com a identificação de todos os envolvidos e o adequado delineamento de suas condutas.



    Assim, determino a instauração de inquérito policial. 



    De início, no Relatório do TCE/MA, utilizado como fundamento para a abertura do procedimento investigatório ora impugnado, não constatei, em exame perfunctório, qualquer conduta imputada ao paciente.



    Nessa linha, em sumária cognição verifico que o Contrato nº 001.1730/2020, em que apontadas as irregularidades pelo TCE/MA, foi assinado exclusivamente pela Secretária Municipal Adjunta de Saúde, conforme consta no eDoc 14, fls. 200-205. Por sua vez, o Termo Aditivo a referido contrato (eDoc 14, fl. 105) foi assinado pelo Secretário de Saúde. Em ambos os documentos, não vislumbrei, em juízo de sumária cognição, assinatura do Prefeito de Caxias/MA, ora paciente.



    O Tribunal de Contas da União tem entendimento no sentido de que a responsabilidade pela gestão dos recursos do Fundo Municipal de Saúde é do secretário de saúde. Confira-se fragmento do acórdão n. 5.509/2013, Segunda Câmara, que possui o seguinte enunciado:



    A responsabilidade pela gestão dos recursos do Fundo Municipal de Saúde é do secretário de saúde (art. 9º, inciso III, da Lei 8.080/1990). Independentemente da participação de outros agentes na prática de determinados atos de administração dos recursos, remanesce para o secretário a responsabilidade primeira pela correta aplicação dos recursos e pelo alcance dos objetivos estabelecidos no Sistema Único de Saúde.



    Assim, o paciente foi, aparentemente, incluído na situação de investigado, apenas em razão da sua condição de prefeito, o que destoaria da ótica adotada pelo Supremo, e há muito sedimentada, que afasta a aplicação da responsabilidade penal objetiva, em observância ao dogma da responsabilidade com culpa (nullum crimen sine culpa).



    Ademais, a Corte já assentou que a persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar. Nessa linha é a orientação firmada no HC 141.157 AgR, ministra Rosa Weber; no HC 152.182 AgR, ministro Edson Fachin; no HC 186.993 AgR, ministro Roberto Barroso; no Inq 3.650, ministro Ricardo Lewandowski; e no HC 108.147, ministra Cármen Lúcia, do qual destaco o seguinte trecho: 



    1. Elementos dos autos que evidenciam não ter havido investigação preliminar para corroborar o que exposto em denúncia anônima. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedente.



    Do exame superficial dos autos, sem prejuízo de posterior reexame, não vislumbrei demais elementos indiciários que pudessem legitimar o prosseguimento da tramitação da investigação criminal em desfavor do ora paciente. 



    De outro lado, o Supremo firmou sua jurisprudência no sentido de que a abertura de procedimento investigatório em face de detentor de prerrogativa de foro exige supervisão do Tribunal competente, nos termos do julgamento da questão de ordem no Inquérito 2.411, ministra Cármen Lúcia.



    No mesmo sentido, a Segunda Turma, em recente julgamento, trancou investigação instaurada contra pessoa com prerrogativa de foro sem supervisão do órgão jurisdicional:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Investigação contra Prefeito. Corrução passiva. 4. Foro por prerrogativa não exige autorização do Tribunal de origem para abertura do inquérito policial. Entretanto, a ciência e a supervisão do Tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta. 5. Violação, no caso concreto, do foro por prerrogativa de função. Violação do princípio do juiz natural. 6. Precedentes. 7. Trancamento da ação penal. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.



    (HC 184.648 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Desse modo, em um exame preambular dos presentes autos, aparenta o desrespeito à jurisprudência do Supremo, no que toca à abertura de investigação contra prefeito, por crime cometido no exercício da função, sem a necessária supervisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, uma vez que a autoridade policial limitou-se a registrar os autos do inquérito naquela Corte Regional, sem lhe remeter os autos, inclusive para exame de eventual desmembramento do feito.



    Isso porque, embora instaurado desde março de 2021 (eDoc 5) e sendo um dos investigados detentor de prerrogativa de foro em razão do cargo ocupado (prefeito, no caso), o Tribunal Regional da 1ª Região apenas teria se manifestado e fixado a competência daquela Corte para supervisionar o inquérito ora questionado em março de 2023, como parece demonstrar a decisão juntada nestes autos (eDoc 20, fls. 57).



    Assim, em juízo de sumária cognição, convém destacar a relevância do exame do pleito cautelar externado pela parte impetrante quanto à ausência de justa causa, com a instauração de persecução penal temerária, o que, segundo penso, representaria verdadeiro impedimento ao exercício da ampla defesa, em violação do princípio constitucional do devido processo legal, extremamente caro ao Estado de Direito.



    Tais fatos conferem plausibilidade jurídica (fumus boni juris) nas alegações da parte impetrante, bem como possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), no caso da continuidade da realização dos atos processuais.



    3. Em face do exposto, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro a medida liminar, apenas para, nos termos do pedido formulado pela parte impetrante, suspender, em relação ao paciente, “o trâmite do Inquérito Policial n. 1026210-71.2021.4.01.0000 (Inq. 2021.0034976 DPF/CXA/MA), Medida Cautelar n. 1019419-52.2022.4.01.0000 e procedimento n. 1039927-19.2022.4.01.0000, inclusive a suspensão de oitivas e da análise e da extração de dados de todos os documentos, aparelhos eletrônicos e demais elementos recolhidos durante as medidas de busca e apreensão e quebras de sigilo, até o julgamento final deste writ.”.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente